Tribunal: TJMT
Processo: 1014089-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO VAZAMENTO DOS DADOS DA CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA SEGURANÇA DOS DADOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DOIS POLOS DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DO CONSUMIDOR.
1. A informação correta pelo fraudador de dados vazados pela pessoa jurídica ré subsidia a atitude de confiança da autora ao realizar negociação sem desconfiar de possível fraude.
2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
3. Ainda que a parte consumidora não tenha sido totalmente diligente para evitar o prejuízo suportado, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade.
4. Dever de ressarcir a despesa gerada e indenizar moralmente o consumidor em razão dos dados do contrato vazados a terceiros.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014089-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JAQUELINA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO MAIA - CPF: 000.843.391-79 (RECORRENTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023